Tribunal: TJSP
Processo: 0006688-45.2014.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006688-45.2014.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
CLEITON FABRÍCIO VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a um ano de reclusão e dez dias-multa, no menor
valor unitário, substituir a sanção carcerária por dez dias-multa, no piso mínimo,
e de ofício julgar extinta a punibilidade dele pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
Apelação Criminal no 0006688-45.2014.8.26.0306 1a Vara de José
Bonifácio.
Apelante: Cleiton Fabrício Vieira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.853
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de José Bonifácio, que o
condenou como incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal, a um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e onze dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, porque no
dia 11 de abril de 2014, por volta das 19h30min, na Rua
Ângelo Petrolini, no 308, COHAB 3, naquela cidade, subtraiu,
para si, uma bicicleta, pertencente a Osmar Roberto Maranho,
o réu Cleiton Fabrício Vieira dos Santos apelou pretendendo a
absolvição por atipicidade da conduta, por se cuidar de furto de
uso, ou pela aplicação do princípio da insignificância. De forma
alternativa, busca a redução das penas e do valor da prestação
pecuniária.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para serem reduzidas as penas.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu, que
embora negasse a autoria delitiva, dizendo ter encontrado a
bicicleta abandonada defronte sua casa, teve sua versão
exculpatória desmentida pelo restante da prova oral produzida
nos autos, como se extrai dos harmônicos relatos da vítima e
testemunhas inquiridas (fls. 6, 13, 14, 30/31 e mídia digital).
No caso vertente, é bem de ver que não
merece guarida a alegação da defesa no sentido de ter
ocorrido furto de uso, por ausência de dolo, sob o fundamento
de que o réu apenas encontrou a bicicleta abandonada na rua
e foi o bem devolvido à vítima, mormente por só se tipificar
essa figura delitiva se tiver havido restituição espontânea,
depois de breve utilização, o que não aconteceu na hipótese
em tela.
De fato, a apreensão do bem só foi
possível porque o legítimo proprietário fora avisado por uma
funcionária de sua esposa, que na ocasião viu o réu “passeando
pelas ruas com a bicicleta”, e acionou a polícia militar. Ao notar a
aproximação da viatura, o apelante abandonou a bicicleta
numa praça e o bem foi recolhido pela testemunha Fabiana
Pereira de Oliveira, que comunicou o fato aos policiais
militares.
Como é cediço, para a caracterização
do furto de uso é imprescindível que a posse do agente seja
transitória e a restituição voluntária, sem intervenção policial,
tornando-se impossível reconhecê-lo quando o agente é preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
na posse da "res furtiva" e não há prova inequívoca da
intenção de devolver espontaneamente o bem antes da
descoberta da autoria, ônus esse atribuível à defesa, conforme
dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência já assentou que “Para
que se admita o furto de uso são indispensáveis dois requisitos: o
escopo de fazer uso momentâneo da coisa e sua reposição imediata
e voluntária, íntegra, após a utilização. Não basta, pois, a mera
intenção de restituí-la ao dono, sem que se saiba quando. Nesta
hipótese, prevalece a ilicitude da ação, já que o proprietário deve
ter sempre a disponibilidade do que lhe pertence” (RT 697/315).
CEZAR ROBERTO BITENCOURT bem
ensina que “Ocorre o denominado furto de uso quando alguém,
indevidamente, subtrai coisa alheia infungível para utilizá-la momentaneamente, restituindo-a, na íntegra, à esfera de
disponibilidade do sujeito passivo. (...) De modo geral se exigem,
para reconhecer o crime de furto de uso, os seguintes requisitos: a)
devolução rápida, quase imediata, da coisa alheia; b) restituição
integral e sem dano do objeto subtraído; c) devolução antes que a
vítima constate a subtração; d) elemento subjetivo especial: fim
exclusivo de uso" (“Tratado de Direito Penal - parte especial”,
vol. 3, 5a edição, editora Saraiva, São Paulo, p. 53).
Por outro lado, também não há falar em
atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância, como pretende a combativa defesa.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor, sob o manto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que, nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da
insignificância, as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas,
do que é exemplo a veneranda decisão da lavra do Ministro
Napoleão Nunes, na qual ficou anotado: “O princípio da
insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria
penal, tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e
jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do colendo Supremo
Tribunal Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade.
Vale dizer, uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo
abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser considerada
atípica por força deste postulado. Entretanto, é imprescindível que a
aplicação do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa,
razão pela qual é necessária a presença de certos elementos, tais
como (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a
ausência total de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da
lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo
Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU
19.04.04). No caso em apreço, o valor total do bem furtado
(R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial
de crime de bagatela, razão pela qual não incide na espécie o
princípio da insignificância. Precedentes. Ordem denegada, em
conformidade com o parecer ministerial.” (HC 138.956/MG, DJe
29.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
No
mesmo
sentido:
“A
conduta
perpetrada pelos agentes não pode ser considerada irrelevante para
o direito penal. O delito em tela furto tentado de dois botijões de
gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do furto,
não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de
tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0,
Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, v.u., DJ 6.8.2008, p.
653).
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório
Excelso deixou assentado que não se pode “considerar apenas e
tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir
bem de pequeno valor, com o de valor insignificante, apenas
esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas,
consoante
o
posicionamento
adotado
pelos
Tribunais
Superiores, o reconhecimento do crime de bagatela.
Quanto à suposta ausência de prejuízo
pela recuperação do bem, o entendimento desta colenda
Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido que “o
simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui,
por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
Quanto à dosimetria, observa-se não
poder subsistir a imposição da pena-base acima do mínimo por
conta dos maus antecedentes do réu, pois não os tipificam
processos em andamento, incidindo no caso a Súmula no 444
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada
a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”, de modo que as penas retroagem a um
ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Presentes os requisitos legais, cumpre
agora substituir a sanção carcerária unicamente por multa,
calculada em dez diárias, no piso mínimo, nos termos do
disposto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
Nesse passo, considerada a pena ora
concretizada (somente multa), observa-se que ela prescreve
em dois anos, como preceitua o artigo 114, I, do Código Penal.
Como entre a data do recebimento da
denúncia (9 de setembro de 2015 fl. 42) e data da publicação
da respeitável sentença condenatória (28 de fevereiro de 2019
fl. 163-A) decorreu o lapso expurgador, mesmo descontado o
tempo em que o processo esteve suspenso condicionalmente,
de ofício, como determina o artigo 61 do Código de Processo
Penal, e com fundamento nos artigos 107, IV (1a figura), 114, I,
e 110, § 1o, todos do Código Penal, cumpre julgar extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006688-45.2014.8.26.0306 Comarca de José Bonifácio.
punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa.
Portanto, para os fins especificados é
que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a um ano de reclusão e dez dias-multa, no menor valor
unitário, substituir a sanção carcerária por dez dias-multa,
no piso mínimo, e de ofício julgar extinta a punibilidade
dele pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -